Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-42.2020.8.11.0021
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000446-42.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Custas, Citação, Provas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCIELY SANTOS DA SILVA - CPF: 081.746.541-35 (RECORRENTE), MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO), GABRIELA TRENTIN ZANDONA - CPF: 017.652.431-22 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000446-42.2020.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Água Boa/MT

Recorrente(s):

Franciely Santos da Silva

Recorrida(s):

Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. GARANTIA DE QUE NÃO SE TRATAVA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO, MAS DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA PELO PREPOSTO DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se o consumidor demonstra por meio de aplicativo “whastapp” que o contrato se tratava de liberação imediata de crédito, fato que demonstra a ocorrência de publicidade enganosa e constitui falha na prestação do serviço, dá ensejo a restituição dos valores pagos, bem como gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, pelos contratempos e dissabores sofridos.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para
DECLARAR
a rescisão do contrato de consórcio devendo os valores pagos serem devolvidos no final do grupo nos moldes da lei 11.975/08, extinguindo com resolução no mérito nos termos do artigo 487, inciso I, CPC/15.”.

No presente caso a autora alega que foi “enganada” pelo vendedor da empresa reclamada ao assinar o contrato de consórcio, uma vez que este lhe garantiu que não se tratava de contrato normal e que seria contemplada de imediato, pois o seu contrato era de liberação de crédito, sendo esta, uma das modalidades de contratos existentes junto a empresa reclamada.

A reclamada por sua vez sustenta que não desconhece as conversas whatsapp acostadas na inicial e que o contrato prevê expressamente os termos do consórcio contratado, não havendo que falar em ato ilícito praticado pela reclamada capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Pois bem. Analisando as provas colacionadas aos autos, averiguo que ocorreu uma falsa promessa a autora de que estava contratando uma liberação e crédito, em que pese esta tenha assinado um contrato de consórcio, onde seria necessário a contemplação da autora para que a carta de crédito fosse liberada, entendo que o preposto da reclamada agiu com deslealdade e ignorou o dever de informação ao consumidor.

Conforme consta do id 79685996, a conversa mantida entre as partes pelo aplicativo de “whatsapp”, demonstra que a Ré informou a Autora que se tratava de liberação imediata do veículo.

E mesmo após a assinatura do contrato, o Réu permaneceu informando que o carro já seria liberado, conforme se segue:

Deste modo, a meu ver, os fatos noticiados nestes autos evidência da ocorrência de prática abusiva, bem como houve a venda de um contrato inexistente, ou seja, uma propaganda enganosa, fato este previsto no art. 37 do Código de Defesa do Consumidor, a seguir transcrito.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, este ocorreu na medida em que a consumidora demonstrou por meio de conversa por aplicativo com o vendedor que se valeu de “ignorância” da consumidora quanto ao contrato estabelecido entre as partes para lhe vender o consórcio, ademais, acrescento que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços contratados, com suas corretas especificações,
assim como a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, nos termos do art.
6º
, incisos
III
e
IV
do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

(...)

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

Portanto, os fatos narrados neste feito configuram falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização a título de dano moral, em razão dos contratempos e dissabores sofridos.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser fixado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e condeno a Recorrida pagar a Recorrente a importância de R$ 5.250,00 a título de danos material, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como o valor de R$ 4.000,00 a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pela variação do INPC, a partir desta data e juros moratórios no percentual de 1%, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021